Tribunal: TJDFT
Processo: 0752931-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUIZO DO TERCEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ABRIGAMENTO. ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO A ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DO JUIZADO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar a ação originária de conhecimento cujo objeto consiste no pedido de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer a pessoa idosa abrigamento em instituição de longa permanência.
2. De acordo com o preconizado pela Constituição Federal nos artigos 203 e 230, a assistência social será prestada a toda pessoa que necessite, incluindo os idosos, com a finalidade de assegurar-lhe a proteção e os direitos básicos à vida, saúde, etc.,
3. O Estatuto do idoso no § 1o do art. 37, enfatiza que ao idoso será assegurado o direito de moradia digna, sendo que: “A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família".
4. A Resolução n.o 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública especializando-a no processamento de ações afetas à saúde pública.
5. Nesse cenário, resta evidente que no presente caso concreto não se pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado na Lei n.o 8.080/1990 e, sim, o acolhimento em entidade de longa permanência para idoso, que trata da assistência social, razão pela qual não se justifica que a ação originária seja julgada pela vara especializada em saúde pública.
6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar competente o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.